Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Embora a embargante afirme que o acórdão padece de omissão em relação à alegada iliquidez do crédito, não se verifica o vício apontado, pois foi devidamente explicado no acórdão os motivos pelos quais se entendeu ser possível a expedição da certidão de crédito em favor da ora embargada, mesmo na pendência de Recurso Especial, sobretudo porque desprovido este de efeito suspensivo.
3. Não se verificando o vício apontado, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
4. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
5. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.